Tribunal: STF
Processo: HC 219541
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no HC 683.512/RN - eDOC 25, p. 94):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. ART. 419 DO CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NULIDADE ABSOLUTA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Hipótese em que, finda a fase de formação da culpa (judicium accusationis) - momento em que deveria decidir acerca da pronúncia, impronúncia, absolvição sumária ou desclassificação da conduta - o magistrado concluiu pela desclassificação da infração penal para aquela disposta no art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro. E, avançando na análise do mérito da causa, condenou o paciente, na mesma decisão. 2. Apesar de inicialmente se verificar aparente contrariedade ao disposto no art. 419 do Código de Processo Penal, que prevê a remessa dos autos ao juízo competente, quando verificada na primeira fase do Júri a inexistência de crime doloso contra a vida, o caso possui peculiaridades importantes para o deslinde da controvérsia. 3. Informações prestadas pelo Juízo singular indicam que, na época da prolação da sentença, a vara cumulava, além da competência dos feitos relativos ao Tribunal do Júri, competência em matéria criminal. Em outras palavras, no caso concreto, o Magistrado, apesar de exercer a função de Juiz-Presidente do Júri, também exercia a competência criminal, na qual se inclui os crimes culposos na direção de veículo automotor. Portanto, tal situação revela não haver nulidade a ser declarada. 4. Agravo regimental desprovido



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela prática de homicídio doloso simples perante o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Caicó (RN), que desclassificou a conduta para homicídio culposo de trânsito e condenou-o à pena de 03 (três) anos de detenção, em regime inicial aberto.



    Alega-se que a sentença condenatória é nula por ter sido proferida por Juízo incompetente. 



    Busca-se em suma a concessão da ordem para “anular a condenação proferida nos autos da ação penal nº 0003550-76.2011.8.20.0101, determinando-se a redistribuição dos autos, por sorteio, para uma das 03 (três) varas da Comarca de Caicó (RN), facultando-se, após, a celebração de acordo de não persecução penal”.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 12 de setembro de 2022. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente